Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729882-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: TAINNA AIRES BORBA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da r. decisão (ID 74318244) desta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob fundamento de que o recurso foi interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório. Nas razões recursais (ID 75266373), o Agravante sustenta, em síntese, que a exclusão do Distrito Federal como litisconsorte configura hipótese de cabimento do recurso manejado, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC/15. Requer a reforma da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado. Compulsando os autos, verifica--se que a impugnação apresentada pelo CEBRASPE foi parcialmente acolhida pelo d. Juízo a quo, para manter o Distrito Federal no polo passivo (ID 248102788, na origem), motivo pelo qual o Agravante foi intimado a se manifestar a respeito da possível ausência de interesse recursal (ID 77174712). Todavia, o prazo decorreu in albis (ID 77596436). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da análise dos autos de origem (no 0712980-43.2022.8.07.0018) depreende-se que o Distrito Federal foi mantido no polo passivo da ação, por força da decisão de ID 248102788, naqueles autos. Observa-se, inclusive, que o ente público se manifestou nos atos processuais subsequentes (IDs 253074886 e 257637761, na origem), o que enseja a perda do objeto deste Agravo Interno. Além disso, mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 22/10/2025, foi prolatada sentença no processo de origem. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator